Tribunal: TJDFT
Processo: 0713152-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA, em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de remessa dos autos à segunda instância para processamento de apelação, em ação ajuizada em desfavor de ELOI COSTA EVELIM PEREIRA. Na origem, ANDRÉ LUIS ajuizou ação de conhecimento com pedido de indenização por danos morais. O pedido foi julgado improcedente, tendo o autor interposto recurso de apelação e requerido gratuidade de justiça. O benefício processual foi indeferido pelo relator e determinado o recolhimento do preparo. Essa decisão foi objeto de agravo interno, porém desprovido pelo Colegiado. Dessa decisão foram opostos embargos de declaração, os quais não foram conhecidos por intempestividade. Sobreveio a interposição de agravo interno, que restou desprovido. A seguir, opôs embargos de declaração que foram igualmente desprovidos e imposta multa por considera-lo protelatório. Contra a decisão Colegiada foi interposto recurso especial, o qual foi parcialmente provido e tão somente para afastar a multa. Transitada em julgado a decisão proferida no recurso especial, a Coordenadoria de Recursos Constitucionais restituiu os autos diretamente ao juízo de origem. Então o recorrente requereu que o feito fosse remetido a este Colegiado para prosseguir no processamento da apelação. O pedido foi indeferido ao entendimento de que a parte deveria ter deduzido sua pretensão diretamente ao respectivo Colegiado. Nas razões recursais, sustentou que os autos foram restituídos por equívoco ao juízo de origem e que seria necessário a remessa a esta instância para o julgamento da apelação. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “para determinar a remessa dos autos de origem PJE no 0733250-81.2018.8.07.0001 para a 3a Turma Cível do TJDFT para exame e julgamento do recurso de apelação interposto pelo Agravante”. Deixou de recolher o preparo e sob o argumento de que, ao conhecer do Recurso Especial sem o recolhimento das custas, o Superior Tribunal de Justiça teria, tacitamente, deferido a gratuidade de justiça. Oportunizada a regularização do preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o agravante comprovou o recolhimento em dobro da taxa judiciária (ID 35302271). É o relatório. Decido. Em que pese a decisão agravada não esteja contemplada no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil, à hipótese reclama a mitigação, a teor da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, posto que a decisão encerrou o procedimento judicial, não havendo possibilidade de a matéria ser invocada em recurso posterior. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Nada a prover quanto ao pedido ID 115495831, pois já houve o trânsito em julgado da sentença e o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor foi indeferido. Intime-se o réu para requerer o cumprimento de sentença, apresentando a planilha de cálculos e recolhendo as custas iniciais. Prazo: 15 dias. Sem manifestação, arquivem-se. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em suas razões recursais, o agravante sequer mencionou em que consistiria o receio de dano grave de difícil ou impossível reparação, deixando, assim, de desincumbir do ônus que lhe competia. Não se vislumbra eventual prejuízo em se aguardar o julgamento do recurso, posto que, caso provido, poderá este Colegiado avocar os autos para eventual processamento da apelação. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator